Tribunal: STJ
Processo: 1027828-12.2025.4.01.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 228637 - BA(2025/0476372-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: ANDRE BASSO TOLEDO (PRESO)
ADVOGADOS
: RENATA MEDEIROS RAMOS NAGIB AGUIAR - SP316002
VICTOR NAGIB AGUIAR - SP261831
WAGNER JOSÉ DOS SANTOS - SP526151
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO EM
. TRÁFICO DE DROGAS E
HABEAS CORPUS
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO E AUSÊNCIA DE
MATERIALIDADE DELITIVA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto em recurso em habeas corpus contra
decisão que negou provimento ao recurso, mantendo a condenação do
recorrente à pena de 19 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial
fechado, pela prática dos crimes previstos no
§ 1o, incisos I, II e III
art. 33,
(por duas vezes), e
ambos da
decorrente da
art. 35,
Lei n. 11.343/2006,
operação policial denominada "Olossá", que investigou o cultivo de
cannabis sativa e produção de haxixe em ambiente indoor ("grow") em dois
imóveis distintos.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve violação ao princípio
da correlação, do contraditório e da ampla defesa, em razão de a denúncia
ter imputado a prática de um único fato típico de tráfico de entorpecentes,
enquanto a sentença condenou o recorrente por dois crimes distintos,
incluindo fatos não descritos como crime autônomo na denúncia; e (ii) saber
se há ausência de materialidade delitiva em relação ao suposto crime
ocorrido em um dos imóveis investigados, devido à inexistência de
apreensão de entorpecentes ou laudo pericial toxicológico específico.
III. Razões de decidir
3. O princípio da correlação não foi violado, pois o réu se defende dos fatos
narrados na denúncia e não da capitulação jurídica atribuída a eles. A
sentença condenatória manteve correspondência com o quadro fático
delineado ao longo da persecução penal, permitindo o pleno exercício do
direito de defesa.
Documento eletrônico VDA54714141 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 05/03/2026 19:16:29
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: 93a4a0e5-af39-4095-8d95-2e43587f64bf

4. A ausência de apreensão de entorpecentes ou laudo toxicológico
específico não implica na falta de materialidade delitiva, pois o tráfico de
drogas pode ser comprovado por exame de corpo de delito direto ou
indireto, conforme o
do CPP. No caso, o conjunto probatório,
art. 158
composto por imagens, vídeos, áudios e mensagens de texto obtidos de
aparelhos celulares apreendidos, foi considerado robusto e suficiente para
atestar a ocorrência do fato típico.
5. A jurisprudência dos Tribunais Superiores admite, em situações
excepcionais, que a materialidade do crime de tráfico de drogas seja
demonstrada por outros elementos de prova, especialmente quando não há
apreensão direta, desde que o conjunto probatório seja robusto e idôneo.
6. O reexame de provas e fatos realizado pela instância inferior não pode
ser revisado em recurso especial, em razão do óbice da Súmula 7 do STJ,
que veda o reexame de matéria fático-probatória.
IV. Dispositivo e tese
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O princípio da correlação não é violado quando a sentença condenatória
guarda correspondência com o quadro fático delineado na denúncia,
permitindo o pleno exercício do direito de defesa. 2. A ausência de
apreensão de entorpecentes ou laudo toxicológico específico não implica na
falta de materialidade delitiva, desde que o conjunto probatório seja robusto
e idôneo. 3. O reexame de provas e fatos realizado pela instância inferior
não pode ser revisado em recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 158 e 400, § 1o;
§ 1o, incisos I, II e III,
Lei n. 11.343/2006, art. 33,
Súmula 7 do STJ.
art. 35;
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta
598.886/SC,
Turma, julgado em 18.12.2020; STJ, HC
Rel. Min. Reynaldo
652.284/SC,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27.04.2021; STJ, HC
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
272.126/MG,
8/3/2016;
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma,
750.163/RJ,
julgado em 14/2/2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
26/02/2026
04/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
05 de março de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54714141 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 05/03/2026 19:16:29
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: 93a4a0e5-af39-4095-8d95-2e43587f64bf

Documento eletrônico VDA54714141 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 05/03/2026 19:16:29
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: 93a4a0e5-af39-4095-8d95-2e43587f64bf

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 228637 - BA(2025/0476372-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: ANDRE BASSO TOLEDO (PRESO)
ADVOGADOS
: RENATA MEDEIROS RAMOS NAGIB AGUIAR - SP316002
VICTOR NAGIB AGUIAR - SP261831
WAGNER JOSÉ DOS SANTOS - SP526151
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO EM
. TRÁFICO DE DROGAS E
HABEAS CORPUS
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO E AUSÊNCIA DE
MATERIALIDADE DELITIVA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto em recurso em habeas corpus contra
decisão que negou provimento ao recurso, mantendo a condenação do
recorrente à pena de 19 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial
fechado, pela prática dos crimes previstos no
§ 1o, incisos I, II e III
art. 33,
(por duas vezes), e
ambos da
decorrente da
art. 35,
Lei n. 11.343/2006,
operação policial denominada "Olossá", que investigou o cultivo de
cannabis sativa e produção de haxixe em ambiente indoor ("grow") em dois
imóveis distintos.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve violação ao princípio
da correlação, do contraditório e da ampla defesa, em razão de a denúncia
ter imputado a prática de um único fato típico de tráfico de entorpecentes,
enquanto a sentença condenou o recorrente por dois crimes distintos,
incluindo fatos não descritos como crime autônomo na denúncia; e (ii) saber
se há ausência de materialidade delitiva em relação ao suposto crime
ocorrido em um dos imóveis investigados, devido à inexistência de
apreensão de entorpecentes ou laudo pericial toxicológico específico.
Documento eletrônico VDA54436895 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/02/2026 19:35:15
Código de Controle do Documento: c5db2ffd-b0e1-4405-b0be-10678fe2e287

III. Razões de decidir
3. O princípio da correlação não foi violado, pois o réu se defende dos fatos
narrados na denúncia e não da capitulação jurídica atribuída a eles. A
sentença condenatória manteve correspondência com o quadro fático
delineado ao longo da persecução penal, permitindo o pleno exercício do
direito de defesa.
4. A ausência de apreensão de entorpecentes ou laudo toxicológico
específico não implica na falta de materialidade delitiva, pois o tráfico de
drogas pode ser comprovado por exame de corpo de delito direto ou
indireto, conforme o
do CPP. No caso, o conjunto probatório,
art. 158
composto por imagens, vídeos, áudios e mensagens de texto obtidos de
aparelhos celulares apreendidos, foi considerado robusto e suficiente para
atestar a ocorrência do fato típico.
5. A jurisprudência dos Tribunais Superiores admite, em situações
excepcionais, que a materialidade do crime de tráfico de drogas seja
demonstrada por outros elementos de prova, especialmente quando não há
apreensão direta, desde que o conjunto probatório seja robusto e idôneo.
6. O reexame de provas e fatos realizado pela instância inferior não pode
ser revisado em recurso especial, em razão do óbice da Súmula 7 do STJ,
que veda o reexame de matéria fático-probatória.
IV. Dispositivo e tese
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O princípio da correlação não é violado quando a sentença condenatória
guarda correspondência com o quadro fático delineado na denúncia,
permitindo o pleno exercício do direito de defesa. 2. A ausência de
apreensão de entorpecentes ou laudo toxicológico específico não implica na
falta de materialidade delitiva, desde que o conjunto probatório seja robusto
e idôneo. 3. O reexame de provas e fatos realizado pela instância inferior
não pode ser revisado em recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 158 e 400, § 1o;
§ 1o, incisos I, II e III,
Lei n. 11.343/2006, art. 33,
Súmula 7 do STJ.
art. 35;
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta
598.886/SC,
Turma, julgado em 18.12.2020; STJ, HC
Rel. Min. Reynaldo
652.284/SC,
Documento eletrônico VDA54436895 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/02/2026 19:35:15
Código de Controle do Documento: c5db2ffd-b0e1-4405-b0be-10678fe2e287

Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27.04.2021; STJ, HC
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
272.126/MG,
8/3/2016;
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma,
750.163/RJ,
julgado em 14/2/2023.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):

Trata-se de agravo regimental em RECURSO EM HABEAS CORPUS
interposto em favor de ANDRE BASSO TOLEDO contra decisão em que neguei
provimento ao recurso e que foi assim relatada:
Trata-se de Recurso em
interposto por ANDRÉ BASSO
habeas corpus
TOLEDO contra julgado do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA
PRIMEIRA
REGIÃO
(

Criminal
n.
1027828-
habeas
corpus
12.2025.4.01.0000).
Depreende-se do feito que o recorrente foi condenado à pena de 19 anos e
6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes
previstos no
§ 1o, incisos I, II e III (por duas vezes), e
ambos
art. 33,
art. 35,
da
decorrente da operação policial denominada
Lei n. 11.343/2006,
"Olossá", que investigou o cultivo de
e produção de haxixe
cannabis sativa
em ambiente
("grow") em dois imóveis distintos (e-STJ fls.
).
indoor
671/727
A Corte de origem denegou a ordem (e-STJ fls.
).
780/784
Daí o presente recurso, no qual alega o recorrente:
a) Violação ao princípio da correlação, do contraditório e da ampla defesa,
sustentando que a exordial acusatória imputou a prática de um único fato
típico de tráfico de entorpecentes (sítio em Bragança
), mas a
Paulista/SP
sentença condenou o recorrente por dois crimes distintos, incluindo fatos
supostamente ocorridos na Rua Gregório de Morais Rego, não descritos
como crime autônomo na denúncia;
b) Ausência de materialidade delitiva em relação ao suposto crime ocorrido
na Rua Gregório de Morais Rego, uma vez que não houve apreensão de
entorpecentes nem laudo pericial toxicológico, baseando-se a condenação
apenas em imagens e mensagens, o que viola o
do CPP e o
art. 158
entendimento dos Tribunais Superiores.
Requer, ao final:
a) A concessão de medida liminar para absolver o recorrente do crime
tipificado no
§ 1o, I, II e III, da
supostamente
art. 33,
Lei n. 11.343/06,
ocorrido na Rua Gregório de Moraes Rego;
b) No mérito, a confirmação da liminar para absolvição definitiva quanto a
este delito;
c) Subsidiariamente, caso se entenda pela supressão de instância, a
remessa dos autos ao Tribunal de Origem para que analise o mérito do
.
writ
No presente agravo, repisa a defesa as alegações originárias.
Documento eletrônico VDA54436895 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/02/2026 19:35:15
Código de Controle do Documento: c5db2ffd-b0e1-4405-b0be-10678fe2e287

Requer, por fim, a reconsideração da decisão ou o seu enfrentamento pelo
colegiado.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A irresignação não merece prosperar.
Sobre as teses levantadas, assim se manifestou o Juiz singular (e-STJ fls.
):
671/727
A análise contextual e integrada dos elementos probatórios
produzidos na terceira fase da Operação Olossá revela que, no
período compreendido entre abril de 2020 e junho de 2022, dois
imóveis distintos foram utilizados para o cultivo ilícito de cannabis
sativa e para a produção de haxixe em ambiente indoor no estado de
São Paulo - os chamados "grow" - por parte da organização
criminosa investigada.
Num primeiro momento, essas atividades foram desenvolvidas no
imóvel residencial localizado na Rua Gregório de Morais Rego, n. 36,
Jardim Consórcio, São
sob a condução da tríade formada
Paulo/SP,
pelo réu ANDRÉ BASSO TOLEDO, vulgo "Fazenda", juntamente com
os codenunciados Athos Mendes Pinto Filho e Filippe Rego Mexia
Santos, vulgo "Padrão".
[...]
Por oportuno, cumpre esclarecer que o fato de não ter sido
apreendida substância entorpecente no imóvel situado na Rua
Gregório de Morais Rego não conduz necessariamente à atipicidade
da conduta, tampouco à absolvição por ausência de prova da
materialidade delitiva.
Isso porque o tráfico de drogas, por sua própria natureza, é crime
que deixa vestígios e que, por conseguinte, pode ser comprovado por
exame de corpo de delito direto ou indireto, conforme previsão do
do CPP.
art. 158
No presente caso, há um número imensurável de imagens, vídeos,
áudios e mensagens de texto (obtidos a partir do exame de
aparelhos celulares regularmente apreendidos), que demonstram
inequivocamente a prática de condutas equiparadas ao tráfico de
drogas.
Trata-se de elementos probatórios autônomos, dotados de
idoneidade e consistência interna, que formam um conjunto robusto e
suficiente para atestar a ocorrência do fato típico,
Documento eletrônico VDA54436895 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/02/2026 19:35:15
Código de Controle do Documento: c5db2ffd-b0e1-4405-b0be-10678fe2e287

independentemente da apreensão da substância, afastando-se,
assim, qualquer eventual discussão sobre ausência de materialidade.
[...]
Diante do exposto, julgo procedente o pedido contido na denúncia
para CONDENAR [...] o acusado ANDRÉ BASSO TOLEDO nas
sanções do
§ 1o, incs. I, II e III, por duas vezes, e do
art. 33,
art. 35,
ambos da Lei n. 11.343/2006.
Já a Corte de origem fundamentou seu entendimento nos seguintes
termos (e-STJ fls.
):
780/784
O majoritário entendimento jurisprudencial ainda considera que o
habeas corpus não deve ser manejado como sucedâneo do recurso
processual cabível, previsto na legislação processual pertinente,
sendo aceito o seu manejo apenas em casos excepcionais, em que
se mostre plenamente evidenciada flagrante ilegalidade que imponha
prejuízo imediato ao paciente.
No caso, apesar das razões expendidas na inicial, não vislumbro
situação que autorize a apreciação das teses suscitadas pelo réu na
via do habeas corpus, notadamente quando, contra a sentença
condenatória, já foram interpostos recursos de apelação, conforme
ressaltado pela autoridade impetrada, sendo que tais recursos foram
recebidos nos seus efeitos suspensivo e devolutivo.
A irresignação não merece acolhimento.
Violação ao princípio da correlação:
A defesa sustenta que houve ofensa aos princípios da congruência, do
contraditório e da ampla defesa, sob o argumento de que a sentença condenou o
recorrente por fatos ocorridos na Rua Gregório de Morais Rego, os quais não teriam
sido descritos como crime autônomo na denúncia, que focava em fatos ocorridos
em um sítio em Bragança Paulista/SP.
Todavia, é consabido que o réu se defende dos fatos narrados na peça
acusatória e não da capitulação jurídica a eles atribuída.
Não há que se falar em nulidade quando a sentença condenatória guarda
correspondência com o quadro fático delineado ao longo da persecução penal,
permitindo o pleno exercício do direito de defesa.
Se a narrativa fática, ainda que de forma abrangente ou conexa, permitiu
a compreensão da imputação e o contraditório sobre os eventos delituosos, a
adequação realizada pelo julgador na sentença não configura
sem
mutatio libelli
aditamento, mas sim o livre convencimento motivado sobre os fatos apresentados.
Documento eletrônico VDA54436895 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/02/2026 19:35:15
Código de Controle do Documento: c5db2ffd-b0e1-4405-b0be-10678fe2e287

Ademais, o reconhecimento de circunstâncias ou desdobramentos fáticos
demonstrados na instrução criminal não viola a correlação, desde que a essência da
acusação permaneça a mesma.
Nesse mesmo sentido, os seguintes julgados:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
RECONHECIMENTO DE PESSOAS. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO.
AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão
monocrática que negou provimento a recurso especial, no qual se
discute a validade do reconhecimento fotográfico e a alegada
violação do princípio da correlação entre a denúncia e a sentença
condenatória.
II. Questão em discussão2. A questão em discussão consiste em
saber se o reconhecimento fotográfico realizado na fase policial, sem
observância das formalidades do
do CPP, compromete a
art. 226
validade da prova, e se houve violação ao princípio da correlação
entre a denúncia e a sentença condenatória.
III. Razões de decidir3. A decisão monocrática do relator não viola o
princípio da colegialidade, estando autorizada pelo RISTJ e pelo
CPC, e sujeita à apreciação do órgão colegiado mediante agravo
regimental.
4. O reconhecimento fotográfico, ainda que não tenha seguido
estritamente o
do CPP, foi corroborado por outras provas
art. 226
colhidas em Juízo, como depoimentos das vítimas e testemunhas,
não havendo nulidade.
5. Não houve violação ao princípio da correlação, pois a sentença
condenatória, embora tenha mencionado horário diverso do crime,
não desbordou dos limites da acusação, mantendo-se adstrita aos
fatos descritos na denúncia.
IV. Dispositivo e tese6. Agravo desprovido.
Tese de julgamento: "1. A decisão monocrática do relator não viola o
princípio da colegialidade quando autorizada pelo regimento e sujeita
a agravo regimental. 2. O reconhecimento fotográfico, quando
corroborado por outras provas, não é nulo mesmo que não siga
estritamente o
do CPP. 3. Não há violação ao princípio da
art. 226
correlação se a sentença se mantém adstrita aos fatos da denúncia,
ainda que mencione horário diverso do crime".
Dispositivos relevantes citados: RISTJ, arts. 34, 253 e 255; CPC,
CPP,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg
art. 932;
art. 226.
no HC
Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma,
598.886/SC,
julgado em 18.12.2020; STJ, HC
Rel. Min. Reynaldo
652.284/SC,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27.04.2021.
Documento eletrônico VDA54436895 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/02/2026 19:35:15
Código de Controle do Documento: c5db2ffd-b0e1-4405-b0be-10678fe2e287

(AgRg no
relator Ministro Ribeiro Dantas,
AREsp n. 2.756.781/SP,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
4/2/2025,
13/2/2025.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
ALEGAÇÕES DE NULIDADES PROCESSUAIS E CERCEAMENTO
DE DEFESA. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVO IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que aplicou a Súmula
n. 284 do STF em relação à tese genérica de violação do
do
art. 619
CPP, afastou alegações de nulidades processuais e cerceamento de
defesa, e manteve a dosimetria da pena do agravante.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em saber se: i) houve
cerceamento de defesa pela ausência do advogado da agravante no
julgamento da apelação, com a consequente não realização de
sustentação oral; ii) houve nulidade pela falta de juntada das mídias
das interceptações telefônicas; iii) houve nulidade pelo indeferimento
do exame pericial das vozes constantes nas gravações das
interceptações telefônicas; iv) houve desproporcionalidade na
exasperação da pena-base; v) houve violação ao princípio da
correlação entre a denúncia e a sentença condenatória no que se
refere à incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40,
III, da
e vi) o óbice da Súmula n. 284 do STF
Lei n. 11.343/2006;
para a tese de violação ao
do CPP está adequado.
art. 619
III. Razões de decidir
3. O Tribunal de origem concluiu pela ausência de cerceamento de
defesa pela não realização de sustentação oral do representante da
agravante, tendo em vista que o pedido de adiamento do julgamento
da apelação foi regularmente indeferido, por ter sido apresentado
fora do prazo previamente estipulado.
Portanto, tendo a própria defesa formulado pedido de adiamento de
forma extemporânea, mesmo tendo sido cientificada previamente
sobre as regras e os prazos concernentes sobre o tema, houve a
preclusão do pleito de adiamento em razão da inércia da parte
requerente, não podendo, portanto, ser declarada nulidade
processual a que ela própria haja dado causa, nos termos do art. 565,
do CPP. A tese de que o indeferimento do pedido de adiamento do
julgamento foi fundamentado em regra constante de resolução já
revogada não foi objeto de prequestionamento.
4. No tocante à falta de juntada das mídias de interceptação
telefônica ao feito, incide o óbice da Súmula n. 283 do STF, porque
Documento eletrônico VDA54436895 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/02/2026 19:35:15
Código de Controle do Documento: c5db2ffd-b0e1-4405-b0be-10678fe2e287

nas razões do recurso especial, a parte não impugnou o fundamento
apresentado pelo TJSP consistente no fato de que as mídias com as
interceptações telefônicas são provas emprestadas que já tinham
sido submetidas à impugnação defensiva, em garantia da ampla
defesa e do contraditório, em processo originário do qual o presente
feito foi desmembrado. Ademais, considerando que as mídias foram
apresentadas no processo originário no qual foi exercido o
contraditório, não se vislumbra prejuízo apto ao reconhecimento de
nulidade no feito.
5. Não tendo sido demonstrada a imprescindibilidade da realização
de exame pericial das vozes contidas nas gravações para a
comprovação da materialidade dos crimes e da autoria da agravante,
não há que se falar em nulidade processual, já que tais
indeferimentos estão amparados pela discricionariedade motivada do
magistrado para indeferir as provas que reputar irrelevantes,
conforme
§ 1o, do CPP.
art. 400,
6. A exasperação da pena-base foi idoneamente fundamentada nos
antecedentes criminais e na quantidade e natureza da droga
movimentada, conforme
da
e
do CP.
art. 42
Lei 11.343/2006
art. 59
7. Nos termos da jurisprudência do STJ, o réu deve se defender dos
fatos narrados na peça acusatória e não da capitulação penal nela
inserida. Assim, embora o
III, da
possa
art. 40,
Lei n. 11.343/2006
não ter sido descrito expressamente em denúncia, sua hipótese de
incidência foi nela amplamente descrita, de maneira que a aplicação
da referida causa de aumento de pena está em observância ao
princípio da correlação.
8. Incide a Súmula n. 284 do STF, ensejando o não conhecimento de
tese defensiva de violação ao
do CPP, quando não são
art. 619
apontados em recurso especial, de forma pormenorizada e
específica, as omissões mantidas pelo Tribunal de origem no
julgamento dos embargos de declaração, não sendo tal exigência
suplantada pela mera afirmação de que não houve o enfrentamento
de questões que levariam a absolvição ou ao reconhecimento de
nulidade processual.
IV. Dispositivo e tese
9. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de especificidade na indicação
de omissões no julgamento dos embargos de declaração atrai a
aplicação da Súmula n. 284 do STF. 2. O indeferimento de pedido de
adiamento de julgamento por intempestividade não configura
cerceamento de defesa, considerando que foi a própria parte
alegante que deu causa à situação de nulidade. 3. A ausência de
juntada de mídias e o indeferimento de exame pericial da
interceptação telefônica são justificados quando desnecessários à
Documento eletrônico VDA54436895 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/02/2026 19:35:15
Código de Controle do Documento: c5db2ffd-b0e1-4405-b0be-10678fe2e287

comprovação da materialidade e autoria dos crimes. 4. Incide a
Súmula n. 283 do STF, impondo o não conhecimento do recurso
especial, em relação a tese defensiva que não aborda todos
fundamentos autônomos em que se assenta o acórdão recorrido. 5. A
exasperação da pena-base pode ser fundamentada nos
antecedentes criminais e na quantidade e natureza da droga. 6. Não
ofende o princípio da correlação o fato de uma majorante não ter sido
inicialmente capitulada na denúncia, quando sua hipótese de
incidência foi devidamente demonstrada na peça exordial e ao longo
da instrução criminal" Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 400,
§ 1o, 565 e 619;
CP,
e
III.
art. 59; Lei n. 11.343/2006, art. 42
art. 40,
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 284; STJ, AgRg no
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
AREsp 2.336.974/RO,
Quinta Turma, j. 22.08.2023; STJ,
Rel. Min.
REsp 1.896.403/RS,
Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 24.05.2022; STJ, RHC
Rel.
107.661/RO,
Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 21.02.2019; STJ, AgRg no
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
REsp 1511783/RN,
Turma, j. 10.03.2016; STJ, HC
Rel. Min. Daniela
817.209/ES,
Teixeira, Quinta Turma, j.
05.11.2024; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Joel Ilan
901.101/PR,
Paciornik, Quinta Turma, j. 10.06.2024; STJ, AgRg no
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
AREsp 2.454.681/SP,
Quinta Turma, j.
05.03.2024; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Ribeiro Dantas,
507.006/SP,
Quinta Turma, j. 25.08.2020.
(AgRg no
relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
AREsp n. 2.703.609/SP,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
8/4/2025,
14/4/2025.

Ausência de materialidade delitiva:
No que tange à alegação de falta de materialidade quanto ao delito
supostamente ocorrido na Rua Gregório de Morais Rego, por ausência de
apreensão de drogas e laudo toxicológico específico naquele local, a tese tampouco
prospera.
Embora o laudo pericial seja a regra para a comprovação da
materialidade no crime de tráfico, a jurisprudência dos Tribunais Superiores admite,
em situações excepcionais, que a materialidade seja demonstrada por outros
elementos de prova, especialmente quando não há apreensão direta, mas o
conjunto probatório — incluindo imagens, mensagens interceptadas e prova
testemunhal — é robusto o suficiente para atestar a existência do entorpecente e a
prática delitiva.
Documento eletrônico VDA54436895 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/02/2026 19:35:15
Código de Controle do Documento: c5db2ffd-b0e1-4405-b0be-10678fe2e287

No caso, a condenação baseou-se em acervo probatório que o Tribunal
de origem considerou apto a suprir a ausência física da droga naquele ponto
específico, não cabendo a esta Corte, em sede recursal, revolver o material fático-
probatório para concluir de modo diverso, o que encontraria óbice na Súmula n. 7
deste Tribunal. A validade da prova indireta e documental, quando corroborada por
outros elementos, é plenamente aceita para fundamentar o decreto condenatório.
A propósito:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO
DE ENTORPECENTES. PROVAS SUFICIENTES. DOSIMETRIA DA
PENA. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO CONCEDIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial
manejado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do
Paraná, que manteve a condenação dos agravantes pela prática do
delito previsto no
caput, da
art. 33,
Lei 11.343/2006.
2. O Tribunal a quo concluiu pela comprovação da materialidade e
autoria delitivas, com base em provas documentais e testemunhais,
destacando o depoimento de um policial militar da reserva, atual
vereador, que observou a venda de drogas.
3. A defesa alegou violação do
do Código de Processo
art. 155
Penal, sustentando que a condenação se baseou exclusivamente em
depoimento contraditório, sem outras provas suficientes, pleiteando a
absolvição por insuficiência probatória.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a condenação dos
réus pelo crime de tráfico de entorpecentes pode ser mantida com
base em depoimentos testemunhais, especialmente o de um policial
militar reformado, sem que haja outras provas suficientes.
5. Outra questão é a possibilidade de revisão da dosimetria da pena
diante de flagrante ilegalidade.
III. Razões de decidir
6. A Corte de origem considerou que o conjunto probatório, incluindo
depoimentos testemunhais e documentos, é suficiente para
comprovar a materialidade e autoria do delito, afastando a alegação
de insuficiência de provas.
7. A análise de provas e fatos realizada pela instância inferior não
pode ser revista em recurso especial, em razão do óbice da Súmula
7 do STJ, que veda o reexame de matéria fático-probatória.
8. A dosimetria da pena deve observar o
da
art. 42
Lei 11.343/2006,
considerando a natureza e quantidade da substância, bem como a
personalidade e conduta social do agente.
Documento eletrônico VDA54436895 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/02/2026 19:35:15
Código de Controle do Documento: c5db2ffd-b0e1-4405-b0be-10678fe2e287

9. A quantidade de 7g de crack não justifica a majoração da pena-
base acima do mínimo legal, devendo ser afastado tal fundamento.
10. A majoração da pena-base em razão dos antecedentes criminais
deve ser proporcional e fundamentada, não podendo exceder os
patamares estabelecidos pela jurisprudência.
11. A aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico
privilegiado deve considerar a quantidade e natureza do
entorpecente, sendo cabível a redução no máximo legal na ausência
de circunstâncias adicionais.
IV. Dispositivo e tese
10. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial. Ordem
de habeas corpus concedida de ofício para redimensionar a pena dos
agravantes.
Tese de julgamento: "1. A condenação por tráfico de entorpecentes
pode ser mantida com base em depoimentos testemunhais
corroborados por outras provas documentais. 2. O reexame de
provas é vedado em sede de recurso especial, conforme a Súmula 7
do STJ. 3. A quantidade de droga apreendida deve ser considerada
na dosimetria da pena, mas não justifica majoração acima do mínimo
legal sem fundamentação adequada. 4. A majoração da pena-base
por antecedentes criminais deve ser proporcional e fundamentada. 5.
A causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado pode
ser aplicada no máximo legal na ausência de circunstâncias
adicionais."
Dispositivos relevantes citados:
caput e §
Lei 11.343/2006, art. 33,
4o; CPP,
Jurisprudência relevante citada: Súmula 7, STJ, HC
art. 155.
Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
272.126/MG,
08.03.2016; STJ, AgRg no HC
Min. Jesuíno Rissato,
750.163/RJ,
Sexta Turma, julgado em 14.02.2023.
(
relator Ministro Reynaldo Soares da
AREsp n. 2.935.762/PR,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
10/6/2025,
17/6/2025.
Diante de todo o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54436895 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/02/2026 19:35:15
Código de Controle do Documento: c5db2ffd-b0e1-4405-b0be-10678fe2e287

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no RHC 228.637 / BA
Número Registro: 2025/0476372-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
10278281220254010000 10398942320224013300 10433692120214013300
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ANDRE BASSO TOLEDO (PRESO)
ADVOGADOS
: RENATA MEDEIROS RAMOS NAGIB AGUIAR - SP316002
VICTOR NAGIB AGUIAR - SP261831
WAGNER JOSÉ DOS SANTOS - SP526151
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CORRÉU
: FILIPPE REGO MEXIA SANTOS
CORRÉU
: SAMUEL AMAURI DA COSTA
CORRÉU
: ATHOS MENDES PINTO FILHO
CORRÉU
: TALLES HENRIQUE DE FREITAS CARDOSO
CORRÉU
: MARCELO MENDONCA DE LEMOS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
Documento eletrônico VDA54686765 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:01:45
Código de Controle do Documento: 74328534-8cfa-4dd8-860d-965cfd4c9de9

AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ANDRE BASSO TOLEDO (PRESO)
ADVOGADOS : RENATA MEDEIROS RAMOS NAGIB AGUIAR - SP316002
VICTOR NAGIB AGUIAR - SP261831
WAGNER JOSÉ DOS SANTOS - SP526151
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 26/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
04/03/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54686765 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:01:45
Código de Controle do Documento: 74328534-8cfa-4dd8-860d-965cfd4c9de9